Tribunal: TJPA
Processo: 0001142-95.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001142-95.2015.8.14.0083

APELANTE: EDSON ALVES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 168, §1º, III, DO CP – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS DISTINTOS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – PARCELAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS –
IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO EXECUTÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 66, III,
a
, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução penal a análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em processos distintos, sobretudo quando sentenciados e distribuídos nesta Instância
ad quem
a relatores diferentes, como
in casu
, uma vez que se trata de procedimento relativo à unificação das penas. Precedentes jurisprudenciais.

2. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desfavorável ao apelante
as consequências do crime (elevado dano patrimonial causado à vítima, a qual é trabalhadora rural e teve um prejuízo de R$ 2.290,00), estando, assim, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

3.
Ex-vi
dos arts.
164 e seguintes da LEP,
cabe ao juízo da execução penal avaliar
a situação econômica do réu e, assim, decidir sobre eventuais pedidos de parcelamento das penas pecuniárias e dos valores devidos a título de reparação de danos. Precedente jurisprudencial.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDSON ALVES FARIAS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 233 (duzentos e vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal Brasileiro, acrescida, ainda, de verba mínima reparatória em favor da vítima.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a unificação de processos distintos com o reconhecimento da continuidade delitiva, e, no mérito, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o parcelamento do valor fixado a título de reparação dos danos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS DISTINTOS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

À luz do art. 66, III,
a
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), entendo que cabe ao juízo da execução penal a análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, mormente quando os crimes tidos por continuados foram apurados e sentenciados em feitos distintos, inclusive distribuídos nesta Instância
ad quem
a relatores diferente, como
in casu
, uma vez que se trata de procedimento relativo à unificação das penas.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP.
CRIME CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Compete ao Juízo das Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.959.704 / DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PROCESSOS DISTINTOS JÁ SENTENCIADOS - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUANDO DA UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS
.

É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva envolvendo processos distintos, sobretudo quando já sentenciados, cabendo ao Juízo da Execução Penal a verificação da continuidade delitiva quando da unificação das penas
. Precedente do STJ.”
(TJ/MG, APR 0044607-52.2019.8.13.0210, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 15/12/2020) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Em síntese, narra a denúncia (ID – 8706383) que, no dia 21/08/2014, no Município de Curralinho, a vítima Jaime de Jesus Lopes pagou a quantia de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais) ao acusado, ora apelante, para amortizar um financiamento contraído junto ao Banco da Amazônia, de onde o recorrente se dizia assessor de microfinanças.

Aduz que, posteriormente, em 29/07/2014, a vítima foi ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Curralinho e pediu ao presidente, Sr. Paulo, que ligasse para a Instituição Financeira para confirmar se o valor entregue ao réu havia sido repassado, o que foi negado pelo Banco.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 168, §1º, III, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente, ressaltando-se, desde logo, que a materialidade e autoria do delito não foram contestadas no apelo.

2 –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavorável ao apelante as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (elevado dano patrimonial causado à vítima, a qual, sendo uma trabalhadora rural, teve um prejuízo de R$ 2.290,00).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena definitiva aplicada ao recorrente de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 233 (duzentos e vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - PARCELAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS.

Improcedente
, pois, de acordo com os arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal, é competência do juízo executório avaliar a situação econômica do réu e, assim, decidir sobre eventuais pedidos de parcelamento das penas pecuniárias e dos valores devidos a título de reparação de danos.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO OFÍCIO/PROFISSÃO (ART. 168, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA
. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR PARA A ESCOLHER SANÇÃO QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO CONCRETO. ADEMAIS, PENA DE ÍNDOLE REPARADORA À VÍTIMA, ATENDENDO AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR. ALMEJADA REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO PARA ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPORTE QUE DEVE SER REDUZIDO PARA 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. CRITÉRIO DO ART. 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MULTA-TIPO. PRETENSA APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA COMINADA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL GRAFADO NO ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE MANEIRA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PLEITO DE REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEFESA QUE NÃO DESCONSTITUIU AOS VALORES APRESENTADOS PELA ACUSAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. QUANTUM QUE TEM POR FUNDAMENTO A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO (ART. 944 DO CC).
INDENIZAÇÃO MANTIDA. PARCELAMENTO DO VALOR DEVIDO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
. REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/SC, APR 0001099-92.2016.8.24.0036, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggermann, j. 30/05/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 12/03/2024